Tribunal: TJES
Processo: 5015578-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Readaptação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015578-41.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5015578-41.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O AFASTAMENTO DO CARGO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXISTÊNCIA DE CARGOS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL COMPATÍVEL COM AS LIMITAÇÕES DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de readaptação de função ajuizada por
TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual narra a autora, em síntese, que é servidora efetiva do município, ocupante do cargo de professor de Educação Básica – PEB III, na disciplina de Educação Artística. Assevera que, no ano de 2010, foi diagnosticada com transtorno articular (CID M25) e precisou se ausentar de suas atividades. Com o agravamento da doença, no ano de 2012, foi readaptada para exercer suas atividades em secretaria de unidade escolar, entretanto, a partir de 31/12/2022, por orientação da Secretaria de Educação, os médicos peritos convocaram todos os servidores que se encontravam em readaptação, cientificando-os que não havia mais embasamento legal para manter as atividades em cargo diverso do original e, por isso, deveriam retornar à regência de classe ou afastar em gozo de licença médica.

Diante da impossibilidade de retornar à regência de classe, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, que a Municipalidade proceda sua readaptação, garantindo-se o pagamento integral de sua remuneração com os adicionais e gratificações inerentes, bem como reajustes e benefícios concedidos a toda a categoria.

Em contestação (Id 7047060), o Município de Vitória suscitou preliminares e, no mérito, alegou o estrito cumprimento da legislação municipal, na medida em que o art. 36 da Lei Municipal 2.945/82 não foi recepcionado pela Constituição, ante o óbice do inciso II do art. 37, ou seja, o provimento de cargo público através da readaptação não foi recepcionado pela Carta Magna.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (Id 7047068), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar o requerido a proceder a readaptação da autora em qualquer atividade relacionada ao magistério que não seja de regência de classe, em virtude da capacidade laborativa parcial, com o pagamento integral de sua remuneração, excluídas as gratificações pagas em razão da natureza do trabalho de regência de classe. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei 9.099/95), devendo tal pedido ser reiterado em caso de eventual recurso, observando-se os termos do art. 99, § 7º, e art. 101 e parágrafos, ambos do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal”.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (Id 7047070), suscitando, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado fazendário, sob o fundamento de ser imprescindível a realização de prova pericial. No mérito, aduziu que não há falar em análise da possibilidade, em tese, da readaptação, conforme Estatuto do Magistério e disposições da Constituição, como fez a sentença de origem, para determinar a readaptação, por ser imprescindível que se analise a capacidade laborativa da servidora/recorrida, com a prova pericial.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso do Município (Id 7047073), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado da Fazenda Pública, visto que, consoante dicção do §4º, do art. 2º da Lei n. 12.153/2009: “
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Além disso, da análise dos autos, observo que foram acostados vários laudos médicos que permitem, por si sós, o julgamento da lide, sem a necessidade de se produzir nova prova pericial.

Ademais, como bem observado pela sentenciante, o ponto chave da questão não reside na incapacidade da autora, mas sim na possibilidade de readaptação. Portanto, em que pese a combatividade do recorrente, não há falar em incompetência do juizado.

Não havendo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito recursal.

Rememoro que a autora/recorrida é servidora efetiva do Município de Vitória, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica – PEB III, na disciplina de Educação Artística, tendo ajuizado a presente ação pretendendo seja reconhecido o direito de readaptação, diante do seu diagnóstico de transtorno articular (CID M25), desde 2010, o que a impossibilita de laborar na regência de classe.

Como sabido, a readaptação é instituto de direito administrativo que tem dupla finalidade: a primeira, é o interesse da Administração Pública em aproveitar o servidor na ativa, mesmo que em outra função, de forma a gerar economia para o Erário, vez que a impossibilidade de readaptação ensejaria a aposentadoria por invalidez do servidor; e, a segunda, diz respeito ao próprio servidor público e decorre da dignidade de permanecer trabalhando e de não realizar atividade que comprometa sua saúde ou que seja incompatível com seu quadro clínico.

A readaptação deve ser feita quando o servidor puder exercer cargo cujo exercício seja mais compatível com a sua superveniente limitação física, e na hipótese, de acordo com os laudos médicos juntados aos autos, as moléstias que acometem a autora/recorrida não a tornam incapaz total e definitivamente para qualquer atividade laboral, de modo que evidenciada a possibilidade de readaptação em cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a limitação de sua capacidade, respeitada a habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino e mantida a remuneração do cargo de origem.

O Estatuto do Magistério Municipal (Lei n. 2945/1982 - disponível em https://sistemas.vitoria.es.gov.br/atosnormativos/arquivos/1982/L2945.PDF), garante a readaptação do servidor do magistério:

Art. 36 – A readaptação dos ocupantes de cargo de Magistério ocorrerá mediante mudança para outro cargo de igual classe e nível de habilitação e dar-se-á, quando for julgado incapaz, de acordo com o laudo médico oficial, para exercício de suas funções específicas, desde que não se configure a necessidade imediata de aposentadoria. Parágrafo único – O ato de readaptação é de competência do Chefe do Poder Executivo.

Art. 37 – A readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento base, assegurando-se ao readaptado o reajuste de seu vencimento em parcela equivalente à estabelecida para cargo da mesma classe e nível ocupado no ato de readaptação.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, temos que inexiste controvérsia em relação a incapacidade parcial da recorrida. A petição inicial foi instruída com diversos laudos, os quais ratificam a incapacidade para o exercício da função de origem, inclusive, com documentos recentes de exames médicos de avaliação procedida pelo próprio recorrente dando conta da manutenção do quadro de saúde. (Id 7047051).

Pois bem.

O art. 11 da Lei n. 2945/1982 ao dispor sobre os cargos que integram o Grupo do Magistério, disciplina que:

Art. 11 – Integram o Grupo do Magistério os cargos de:

I – Professor

II – Especialista em Educação

III – Orientador de Educação Física

IV – Coordenador de Ensino

V – Coordenador de Unidade de Ensino

VI – Assistente Técnico de Direção

VIII – Secretário Escolar

(...)

Logo, comprovada a incapacidade física da recorrida apenas para a regência de classe, e havendo cargos na organização administrativa do magistério público municipal com atribuições compatíveis com as limitações impostas pelo estado de saúde da autora, o pedido de readaptação é procedente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, comungo com o entendimento da magistrada de origem para determinar a readaptação da professora recorrida em cargo da estrutura do magistério público municipal que não exija a regência de classe.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Município de Vitória e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)